Tribunal: TJSP
Processo: 1000433-19.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUTORES QUE NÃO PREENCHEM REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE PROVA DE PROPRIEDADE. REQUERIDA COM POSSE JUSTA. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA QUE LHE CONFERE PROPRIEDADE DA ÁREA VINDICADA. PROCESSO QUE DEVE SER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os autores que não provam a titularidade do domínio
carecem de legitimidade para a ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUTORES QUE NÃO PREENCHEM REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE PROVA DE PROPRIEDADE. REQUERIDA COM POSSE JUSTA. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA QUE LHE CONFERE PROPRIEDADE DA ÁREA VINDICADA. PROCESSO QUE DEVE SER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os autores que não provam a titularidade do domínio
carecem de legitimidade para a ação reivindicatória, de tal maneira que se impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000465710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000433-19.2016.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são apelantes
PEDRO XOCAIRA (ESPÓLIO), OLÍMPIO DE BARROS (ESPÓLIO), CLAUDIO
TRENCH
XOCAIRA
(INVENTARIANTE)
e
DAVID
DE
BARROS
(INVENTARIANTE), é apelado JHSF INCORPORAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E
VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-19.2016.8.26.0586
2
Apelação Cível no 1000433-19.2016.8.26.0586
Apelantes: Pedro Xocaira, Olímpio de Barros, Claudio Trench Xocaira e David
de Barros
Apelada: JHSF Incorporações Ltda.
Juiz sentenciante: Emanuel Brandão Filho
V. 0087
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
AUTORES QUE NÃO PREENCHEM REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE.
FALTA
DE
PROVA
DE
PROPRIEDADE. REQUERIDA COM POSSE JUSTA.
MATRÍCULA IMOBILIÁRIA QUE LHE CONFERE
PROPRIEDADE DA ÁREA VINDICADA. PROCESSO
QUE DEVE SER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os autores que não provam a titularidade do domínio
carecem de legitimidade para a ação reivindicatória, de tal
maneira que se impõe a extinção do processo sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do
Código de Processo Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
1598/1601), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara
Cível de São Roque, em ação reivindicatória, julgou improcedente o pedido
dos autores, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da
causa.
Rejeitados os Embargos de Declarações (pág. 1608) e imposta
multa de 1% do valor atualizado da causa (págs. 1615/1616), apelam os
autores (págs. 1619/1626), sustentando, em resumo, que a sentença merece
ser reformada, porque (a) a propriedade da gleba objeto da presente demanda
restou exaustivamente comprovada por meio das transcrições e títulos
aquisitivos, os quais, sob a égide do Decreto no 4.857/39, prestam-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-19.2016.8.26.0586
3
corroborar a propriedade sobre o imóvel; (b) no processo judicial no
1003319-47.2018.8.26.0286 resta comprovado que a abertura de matrícula
imobiliária, bem como a retificação das transcrições que fundamentam o
pedido da exordial, há muito, foram determinadas ao Registro de Imóveis de
Itu; (c) o fato do Registro de Imóveis de Itu, desde 1942, não proceder a
devida regularização e atualização da área nos termos em que já determinado,
não extrai o direito de propriedade deles; (d) nas terras que lhes pertencem,
sob as vistas e anuência daqueles que deveriam resguardar os direitos do
cidadão, pois a eles o Estado confia a fé pública dos atos registrais, perpetra-
se uma verdadeira fraude imobiliária por meio da criação de matriculas cuja
origem inexiste; (e) se não for julgada procedente a pretensão reivindicatória,
deve ser alterado o resultado da sentença, para que o processo seja extinto
sem resolução de mérito.
Recurso tempestivo.
Intimados para juntar documentos que comprovassem a alegada
hipossuficiência econômica (págs. 1742), após a prorrogação do prazo
concedido (págs. 1762/1763), diante das justificativas apresentadas nos autos
(págs. 1745/1760), os apelantes cumpriram a determinação judicial (págs.
1766/1781).
Contrarrazões apresentadas (págs. 1708/1727).
Houve oposição ao julgamento virtual (págs. 1736 e 1739).
É O RELATÓRIO.
VOTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-19.2016.8.26.0586
4
Primeiramente, cumpre destacar que é a condição dos espólios
que deve ser considerada para fins de concessão da gratuidade da justiça
e não a dos inventariantes ou herdeiros. Portanto, deve ser auferida a
capacidade econômica de cada monte mor.
No caso em análise, pelo que consta dos autos dos inventários em
andamento (págs. 1767/1781), os patrimônios dos espólios são compostos
pelos imóveis reivindicados, sobre os quais se discute, nesta demanda, o
direito de propriedade e que não parecem estar gerando recurso financeiro
líquido para possibilitar o pagamento do preparo de elevado valor. As provas
dos autos elidem, pois, a presunção de capacidade financeira dos apelantes
originada do recolhimento parcelado das custas iniciais.
Dessa forma, havendo patrimônio imobilizado que indica a falta de
livre disponibilidade financeira para o custeio da taxa judiciária neste
momento processual, concedo o benefício da gratuidade de justiça aos
apelantes.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal: AÇÃO
REIVINDICATÓRIA - Demanda vinculada a inventário - (...) - Ausência
de disponibilidade financeira do espólio para o pagamento das custas
processuais bem demonstrada - Existência de patrimônio imobilizado não
indica livre disponibilidade financeira para o custeio da demanda - (...) -
Recurso provido. (Agravo de Instrumento 2174822-07.2018.8.26.0000;
Relator: Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/03/2020).
No mais, o recurso comporta parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-19.2016.8.26.0586
5
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a ação reivindicatória é a que compete ao proprietário que não tem a posse
contra o possuidor que não tem o domínio, contando, concomitantemente,
com os seguintes requisitos para a procedência da pretensão nela deduzida: I)
a prova de titularidade do domínio do autor; II) a descrição e individualização
do imóvel e III) a posse injusta réu (REsp 1.003.305/DF; REsp 691.963/RS e
REsp 195.476/MS).
Quanto ao primeiro requisito, conforme magistério de Maria
Helena Diniz: “o proprietário deverá provar seu domínio, oferecendo tão só
prova da transcrição (se se tratar de reivindicação de bem imóvel) do título
translativo no registro imobiliário competente" (Curso de Direito Civil
Brasileiro, V. 4, 9a Ed., São Paulo: Saraiva).
Da exigência de prova da propriedade advém o segundo requisito,
o qual demanda que “o autor demonstre que a área ocupada está dentro de
uma área maior, que lhe pertence. Essa área maior deve estar descrita, de
acordo com os títulos de propriedade” (HAENDCHEN, Paulo Tadeu;
LETTERIELLO, Rêmolo. Ação Reivindicatória, 4a Ed., São Paulo: Saraiva).
Para aferição do terceiro requisito, é importante relembrar a
definição de posse injusta, que deve ser compreendida tal como esclarece
Carlos Roberto Gonçalves: “na reivindicatória, detém injustamente a posse
quem não tem título que a justifique, mesmo que não seja violenta,
clandestina ou precária e ainda que seja de boa-fé” (Direito Civil
Esquematizado, V. 2, 4a Ed., São Paulo: Saraiva, 2016).
Na presente ação reivindicatória, o MM. Juiz Diego Ferreira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-19.2016.8.26.0586
6
Mendes entendeu que, “sendo incontroverso que a área que as rés estão
instaladas está refletida atualmente pelas matrículas que as rés titulam, os
autores não podem reivindicar a posse com base na propriedade, pois até que
corrijam o apontado erro pela via própria, a propriedade das áreas objeto das
matrículas no 33.342, no 33.343, no 33.102, no 33.103, no 33.104, no 33.105, no
33.106 e no 33.107 pertence às rés” (pág. 1600).
De fato. Pelo que consta dos autos, a requerida tem título que
justifica a sua posse, de tal modo que não se pode dizer que esta seja injusta.
Note-se que a propriedade da área vindicada lhe pertence, conforme se
depreende das matrículas juntadas aos autos (págs. 73/92 e 101/125)1.
Assim, é forçoso concluir que a requerida não detém posse injusta
sobre a área vindicada, por ser dela proprietária segundo as matrículas do
cartório imobiliário, o que inviabiliza a pretensão dos autores.
A respeito do tema, como bem exposto pelo Magistrado de origem,
“como os autores não ajuizaram a ação própria para decretar a invalidade dos
registros que desencadearam a propriedade das rés sobre a área em litígio, não
se pode acolher a reivindicação da posse contra quem se apresenta como
proprietário da área junto ao Registro de Imóveis” (pág. 1601).
Nesse sentido, “mutatis mutandis”, já decidiu este Egrégio
Tribunal, inclusive esta Colenda 3a Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. (...). RÉUS
POSSE
JUSTA,
QUE
SE
FUNDA
EM
MATRÍCULA
IMOBILIÁRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
O
pedido
1 Observação: a sentença indica os números das matrículas como sendo 33.102 a 33.107
quando, na realidade, os números corretos são 39.102 a 39.107, conforme doc de pág 110.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-19.2016.8.26.0586
7
reivindicatório não pode ser acolhido na hipótese de existência de
título que justifica a posse do demandado, registrado em
matrícula imobiliária, que lhe atribui a propriedade da área
vindicada.
(Apelação
Cível
0239261-70.2009.8.26.0002;
Relatora: Maria do Carmo Honório; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 30/10/2019 destaque meu);
APELAÇÃO.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
(...).
INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Ação reivindicatória é ação própria
fundada no direito de sequela de que dispõe o titular do domínio de
quem injustamente a possua ou detenha (Código Civil 1916, art. 524).
(...). Ausência de posse injusta por parte dos réus. Réus que
detêm justo título consubstanciado em escritura pública de
compra e venda. Eventual retificação de registro imobiliário que
deve ser perquirida em ação própria. Precedentes jurisprudenciais.
Recurso desprovido. (Apelação Cível 0000238-52.1988.8.26.0127;
Relator: Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 28/08/2019);
APELAÇÃO CÍVEL REIVINDICATÓRIA Autora alega ter
adquirido casa e terreno no denominado lote 06, Balneário Havana
(...). O suposto erro quanto à área e objeto da matrícula do lote
não comporta provimento neste tipo de ação e deve ser discutido
em ação própria, visto que no sistema dos registros públicos
figura o princípio da verdade real, e assim a apelante deve mover
ação de retificação de registro, elucidando quanto aos limites de
área e exata descrição dos registros imobiliários (...). Recurso não
provido. (Apelação
Cível
1004504-03.2016.8.26.0477;
Relatora: Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 28/08/2017);
REIVINDICATÓRIA. POSSE JUSTA. CAUSA JURÍDICA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. (...). Contrato
válido. Réus que conservam a posse com causa jurídica
justificadora. Posse justa. (...). Agravo retido desprovido. Recurso
provido em parte. (Apelação Cível 0012608-33.2011.8.26.0038;
Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 05/08/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-19.2016.8.26.0586
8
Em consequência, como os autores não provaram a condição de
proprietários, eles carecem de legitimidade para a presente ação
reivindicatória, de maneira que a extinção do processo sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, é medida
que se impõe. Neste ponto apenas a sentença comporta reforma.
No
mesmo
sentido:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. Ocorrência. A ação
reivindicatória tem natureza petitória e, para seu sucesso, devem ser
comprovados o domínio do autor da demanda e a posse injusta do réu.
Apelante que não ostenta a condição de proprietário do bem imóvel, cuja
posse requer. Extinção do processo sem resolução do mérito. Devida.
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação Cível 1000738-33.2016.8.26.0576;
Relator: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Data do Julgamento: 29/11/2017 destaque meu).
Nessas condições, as demais questões arguidas pela parte ficam
prejudicadas, pois, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rela. Mina. Diva Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF da 3a região, Data do Julgamento:
08/06/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000433-19.2016.8.26.0586
9
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para, acolhendo a pretensão subsidiária, alterar o resultado do julgamento para
que prevaleça a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do
disposto no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl
no AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente seria cabível
na hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou
desprovido, o que não se verifica no caso em análise.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete
Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora